Tribunal: TJES
Processo: 0004500-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004500-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NÉLIA PAULA DOS ANJOS
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004500-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NÉLIA PAULA DOS ANJOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1.
Para aplicação do principio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré é reincidente e responde a outras ações penais, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à pratica de delitos. 2. Recurso Provido.

29 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004500-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NÉLIA PAULA DOS ANJOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Provam os presentes autos que, a DENUNCIADA, no dia 04 de março de 2021, por volta das 09h:54min., entrou no Supermercado RB situado na Avenida Maruipe, bairro Santa Martha, neste município de Vitória/ES, pegou 19 (dezenove) barras de chocolate, sendo 10 (dez) da marca Laka e 09 (nove) da marca Neugebauer, avaliadas no montante de R$ 114,71 (cento e quatorze reais e setenta e um centavos), e após as esconder dentro da bolsa que trazia consigo, saiu do comércio sem passar pelos caixas e pagar pelas mercadorias que levava consigo. Ocorre que, um funcionário do Supermercado RB suspeitando da ação da DENUNCIADA, a abordou quando ela já se encontrava do lado de fora do estabelecimento, ocasião em que confirmou o furto das mercadorias acima relacionadas. A DENUNCIADA em seu interrogatório confessa a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos e alega que praticou o furto para poder comprar e usar drogas ilícitas, bem como que já foi presa outras vezes. Em pesquisa junto ao INFOPEN e ao sistema E-JUD, constatamos que a DENUNCIADA já respondeu e foi CONDENADA em 03 Processos Crimes pela prática da mesma conduta que lhe é imputada nestes autos, ou seja, FURTO, comprovando-se que tem personalidade voltada para a prática de crime contra o patrimônio. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte do Auto de Apreensão de fls. 15 e o Auto de Restituição de fls. 16. Isto posto, a DENUNCIADA já qualificada nos autos, com seu ato transgrediu as normas do artigo 155, "caput", do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, seja a presente DENUNCIA recebida e autuada, citada a DENUNCIADA, intimadas as testemunhas que seguem relacionadas no rol abaixo, para deporem em Juízo, sob as penas da lei, e, ao final, a DENUNCIADA condenada, por ser de inteira JUSTIÇA.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma absolvida
sumariamente da prática do crime de furto.

O Ministério Público requer o afastamento do princípio da insignificância e, por conseguinte, a condenação da ré Nelia Paula dos Santos.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo que deve ser acolhida a pretensão ministerial, pelos motivos que a seguir exponho.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a apelada é reincidente e ostenta 3 condenações (Processos nº 0005413-30.2017.8.08.0024, 0003944-13.2017.8.08.0035, 0008169-08.2019.8.08.0035), além de responder a outra ação penal (Processo nº 0005662-05.2022.8.08.0024), todos pela prática do crime de furto.

A jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que, para que haja aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela, entendo que não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o comportamento da acusada possui alto grau de reprovabilidade, ante à dedicação da mesma às atividades criminosas, evidenciada pela reincidência.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial.
3. A habitualidade delitiva caracterizada pela existência de outra ação penal em face de condenação por crime patrimonial evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento da incidência do princípio da insignificância.
4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.807.557/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Desse modo, entendo que a conduta da ré possui alta reprovabilidade, e, permitir a aplicação do princípio da insignificância, pode significar um estímulo à prática de delitos, pois conforme se extrai dos autos, a acusada vem reiterando as práticas criminosas.

Assim, CONDENO NÉLIA PAULA DOS SANTOS como incurso no tipo penal do art. 155, “caput” do CP.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes estão maculados, eis que a paciente ostenta três condenações com trânsito em julgado.

Não existem elementos suficientes para aferir a personalidade e conduta social da ré.

Os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

A conduta da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de diminuição e de aumento, torno definitiva a pena da acusada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

29 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.